Tribunal: TJES
Processo: 5001778-62.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-62.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001778-62.2023.8.08.0050

Recorrente: FABIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA

Recorridos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, somente o recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
apresentou contrarrazões (ID 8952744).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

FABIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, pois suportou diversas cobranças em relação ao débito quitado, objeto da cessão de crédito entre os recorridos, além da inserção/cobrança de dívida no “SERASA LIMPA NOME”, bem como pela declaração de nulidade da cessão de crédito e declaração de prescrição.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito, com data de origem em 20/11/2021, no valor de R$ 56,94 (cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), objeto da cessão de crédito, além de ter determinado que a recorrida FIDC Ipanema IV promovesse a retirada da dívida da plataforma “Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, não há nos autos qualquer cobrança de dívida prescrita, isto porque o débito, objeto da cessão de crédito e da inscrição no “SERASA LIMPA NOME”, possui como data origem em 20/11/2021 e a ação foi ajuizada em 17/06/2023, ou seja, dentro do prazo prescricional de 05 anos ((art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

De outro lado, em relação à cessão de crédito, em que pese o juízo de 1º grau ter entendido pela regularidade da cessão entre os recorridos, a própria declaração de inexistência do débito, objeto da cessão, já englobaria, por consequência lógica, a inexistência de qualquer tratativa/negócio jurídico firmado em decorrência do débito nulo, motivo pelo qual entendo que o pedido (declaração de nulidade da cessão de crédito) já se encontra englobado na própria declaração de nulidade do débito, determinado na sentença.

Finalizando, em relação aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, importante destacar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Nesse sentido:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por dívida prescrita – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade do débito, rejeitando os danos morais. Cobrança extrajudicial de débito prescrito – Prescrição consumada (art. 206, § 5º, I, do CPC)– Inexigibilidade do débito, por prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica – Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Recurso do réu negado.
Danos morais - Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome do autor em cadastros restritivos – Plataforma "Serasa Limpa Nome", que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso, sem natureza de cadastro restritivo de crédito – Danos morais não configurados
- Recurso do autor negado. Recursos negados.
(TJ-SP - AC: 10103047120228260066 Barretos, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Além do mais, ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à parte consumidora/recorrente a comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, que o
apontamento existente no “SERASA LIMPA NOME” lhe causou prejuízos, impossibilitando-a de novas compras/contratações, o que não ocorreu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FABIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)